Tribunal: TJSP
Processo: 1029243-90.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo da ré. Alegação de recusa legítima no pagamento da indenização, ante a omissão de informações pela segurada. Conjunto fático-probatório que comprovou, no entanto, que a autora requereu a inclusão do filho na apólice como condutor, havendo erro pelo corretor de seguros. Apólice que, ademais,

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo da ré. Alegação de recusa legítima no pagamento da indenização, ante a omissão de informações pela segurada. Conjunto fático-probatório que comprovou, no entanto, que a autora requereu a inclusão do filho na apólice como condutor, havendo erro pelo corretor de seguros. Apólice que, ademais, não foi encaminhada para que a segurada pudesse apontar o equívoco. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Relação jurídica de consumo que atraia a responsabilidade solidária do corretor e seguradora pela falha. Prejuízo pela perda total do veículo já descartado pela sentença. Desnecessidade de abertura de fase de liquidação. Termo inicial da correção monetária já regularizado. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.